Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704024-66.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDRE ALMEIDA CARDOSO RECORRIDO: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR DESNECESSÁRIA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes está relacionada com a pertinência subjetiva da ação, ou seja, que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem inferir, ainda que abstratamente, que o réu seria o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor. Desta feita, caso a ilegitimidade ad causam não seja evidenciada a partir da análise das afirmações do autor, é certo que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e avança no próprio mérito. 2. Não é permitido à parte suscitar somente em apelo, questões não discutidas ou apreciadas na instância de origem, exceto quando se tratar de fatos não arguidos no juízo a quo por motivo de força maior ou de fatos supervenientes à sentença, a teor do art. 1.014 do CPC, o que não ocorre na espécie. 3. A cessão de crédito independe da anuência do devedor para que ocorra a perfectibilização do negócio jurídico, bastando a sua notificação, nos termos do art. 290 do Código Civil. 4. A citação do devedor na ação monitória ajuizada pelo cessionário do crédito se revela suficiente para cumprir a exigência de notificação sobre a cessão de créditos. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. O recorrente não indica em qual ou quais alíneas do permissivo constitucional se lastreia o especial. Ademais, não aponta objetivamente violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, citando, de passagem, os artigos 288 e 290, ambos do Código Civil, e 330, incisos II e 485, inciso IV, estes do Código de Código de Processo Civil. Pleiteia seja extinta a ação diante da ilegitimidade ativa da contraparte e o reconhecimento da nulidade da cessão de direitos objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Confira-se, ainda: “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Além disso, a respeito da fundamentação própria do recurso especial, a Corte Superior já decidiu, verbis: “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Confira-se, ainda: “O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT - Desembargador Convocado do Trf5 - DJe de 23/6/2022). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que a apreciação das teses recursais, seja quanto à aludida ilegitimidade de parte, seja quanto à eventual nulidade da cessão de direitos debatida nos autos, demandaria reexame de cláusula contratual e do conjunto fático-probatório, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012